Tribunal: STF
Processo: Rcl 5406
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESCREVENTE JURAMENTADO. AÇÃO PROPOSTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À ADI 3.395-MC. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.